Tribunal: TJSP
Processo: 1014307-87.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos de declaração - ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - prestação de serviços funerários - vícios no v. acordão, marcado por resultado de improvimento aos recursos de apelação aparelhados por ambas as partes – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022,

Ementa:
Embargos de declaração - ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - prestação de serviços funerários - vícios no v. acordão, marcado por resultado de improvimento aos recursos de apelação aparelhados por ambas as partes – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - prequestionamento - via inadequada- aclaratórios rejeitados